Tribunal: TJDFT
Processo: 0007939-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que se mostra inviável nos seus estreitos lindes.
3. Embargos de declaração rejeitados.